Tribunal: TJES
Processo: 5002932-47.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002932-47.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO

APELADO: LEOMA AMARO PINHEIRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002932-47.2023.8.08.0008

APELANTE:
JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO

APELADO:
LEOMA AMARO PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. DENER CARPANEDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA MODESTA. MAJORAÇÃO PARCIAL DO QUANTUM. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de divórcio cumulada com guarda, visitas e alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar pensão alimentícia em 25% do salário-mínimo, acrescida do rateio de 50% das despesas extraordinárias, tendo a apelante requerido a nulidade da sentença por vício de fundamentação e, no mérito, a majoração dos alimentos para 50% do salário-mínimo, em razão das necessidades especiais do menor diagnosticado com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação quanto à análise das necessidades especiais do menor; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos fixado deve ser majorado, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem supre eventual omissão por meio de embargos de declaração, enfrentando expressamente o diagnóstico de transtorno do espectro autista e as necessidades específicas do menor.

4. A fixação de custeio de 50% das despesas extraordinárias evidencia a consideração das peculiaridades do caso e dos gastos adicionais com saúde e educação.

5. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

6. A necessidade do menor é presumida e intensificada por sua condição de saúde, que demanda acompanhamento multidisciplinar contínuo.

7. A capacidade contributiva do alimentante é limitada, demonstrada por renda líquida aproximada de R$ 1.000,00, além da existência de outra filha menor.

8. O percentual de 25% do salário-mínimo mostra-se insuficiente diante das necessidades concretas do menor, mas a majoração para 50% comprometeria a subsistência do alimentante.

9. A majoração para 30% do salário-mínimo atende ao princípio da proporcionalidade e ao melhor interesse da criança, sem inviabilizar a manutenção do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para majorar os alimentos definitivos para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente

Tese de julgamento: 1. A ausência de vício de fundamentação se configura quando o juízo supre eventual omissão por meio de embargos de declaração e enfrenta as questões essenciais da controvérsia. 2. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando as condições específicas do alimentando e a capacidade econômica do alimentante. 3. A majoração da pensão alimentícia é cabível quando o valor fixado se revela insuficiente às necessidades do menor, desde que não comprometa a subsistência do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5053370-25.2022.8.13.0024, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 23.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002932-47.2023.8.08.0008

APELANTE:
JAQUELINE PATRICIO DE FREITAS ARAUJO AMARO

APELADO:
LEOMA AMARO PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - DR. DENER CARPANEDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JAQUELINE PATRÍCIO DE FREITAS ARAÚJO AMARO contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo em ação de divórcio cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos movida pelo ora apelado, LEOMA AMARO PINHEIRO.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão para fixar os alimentos em 25% do salário-mínimo, acrescidos do rateio em metade das despesas extraordinárias, sob o fundamento de que o valor é proporcional à capacidade contributiva demonstrada pelo genitor nos autos, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar fortuna superior do alimentante.

Irresignada, sustenta a Apelante, preliminarmente, a ocorrência de vício de fundamentação na sentença, alegando que o juízo ignorou aspectos de extrema relevância, como o diagnóstico clínico de autismo e os gastos excepcionais com medicamentos. No mérito, argumenta que o patamar de 25% do salário-mínimo é insuficiente para suprir as necessidades especiais do infante, requerendo a majoração da verba alimentar para 50% do salário-mínimo vigente.

Pois bem. No que tange à preliminar de nulidade por alegado vício de fundamentação, sustenta a apelante que a sentença padece de omissão relevante, ao não enfrentar, de forma adequada, o diagnóstico de transtorno do espectro autista do alimentando, tampouco os gastos extraordinários devidamente comprovados nos autos.

A insurgência, todavia, não merece acolhida.

Com efeito, da detida análise do caderno processual, verifica-se que eventual lacuna decisória foi oportunamente suprida pelo próprio juízo de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos. Naquela assentada, o magistrado a quo procedeu à integração do decisum, enfrentando expressamente a questão relativa às necessidades especiais do menor, notadamente os elementos indicativos do diagnóstico de transtorno do espectro autista.

Não bastasse isso, observa-se que o juízo singular, sensível às peculiaridades do caso concreto, estabeleceu obrigação complementar ao genitor, consistente no custeio de 50% das despesas médicas, farmacêuticas e escolares do alimentando, providência que evidencia, de forma inequívoca, a consideração dos encargos extraordinários decorrentes da condição de saúde do menor.

Dessa forma, a fundamentação apresentada na origem é suficiente e coerente com as provas produzidas, tendo enfrentado os pontos centrais da controvérsia. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não se confunde com ausência de motivação. Por tais razões, rejeito a preliminar.

Em avanço, quanto aos alimentos, é consabido que o dever de prestá-los aos filhos menores decorre diretamente do poder familiar e encontra sólido amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar. Tal obrigação encontra fundamento constitucional expresso no artigo 229 da Constituição da República, segundo o qual
“os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.

A fixação da verba alimentar, por sua vez, deve pautar-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o § 1º do artigo 1.694 do Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em apreço, a necessidade do infante ISAAC BENJAMIM FREITAS AMARO é incontroversa e presumida, tratando-se de menor impúbere, nascido em 2018, sendo inerente à sua condição de criança em desenvolvimento, demandando gastos com sustento, saúde, vestuário, educação e lazer.

Ademais, os laudos médicos de ID 15846933 e ID 15846910 atestam que o menor possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual Leve, demandando acompanhamento multidisciplinar com psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ainda que se registre que o tratamento venha sendo disponibilizada pela rede pública de saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tal circunstância não elide a presunção de dispêndios adicionais, seja em razão da eventual insuficiência estrutural do serviço, seja pela necessidade de complementação terapêutica, aquisição de insumos específicos ou custeio indireto relacionado ao acompanhamento especializado.

A possibilidade do alimentante, por outro lado, deve ser aferida com base nos elementos probatórios carreados aos autos a fim de se apurar a sua capacidade contributiva.

Na hipótese em exame, os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente os recibos de pagamento identificados sob os IDs 15846903 a 15846905, evidenciam que o recorrido exerce a função de auxiliar de obras, percebendo rendimentos brutos no importe de R$ 1.443,29, o que, após os descontos ordinários, resulta em uma renda líquida aproximada de R$ 1.000,00.

Tal circunstância revela capacidade contributiva modesta, a exigir ponderação criteriosa na fixação do encargo alimentar, de modo a não comprometer a própria subsistência do alimentante, sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto.

Acresce-se a esse panorama o fato de o genitor possuir outra filha menor de idade, circunstância que, embora não tenha o condão de elidir ou atenuar, por si só, a obrigação alimentar em relação ao infante ISAAC, constitui elemento juridicamente relevante para aferição concreta do binômio necessidade-possibilidade, na medida em que implica a divisão de seus recursos financeiros entre múltiplos dependentes.

Neste cenário, embora a sentença tenha estabelecido o rateio de 50% das despesas extraordinárias de saúde e educação, entendo que o percentual fixado de 25% do salário-mínimo para as despesas ordinárias, tais como moradia, vestuário e alimentação, revela-se discretamente insuficiente diante das necessidades concretas do menor, notadamente em razão de sua condição peculiar, que amplia as exigências do cotidiano e demanda maior aporte para a garantia de seu desenvolvimento digno.

Todavia, a pretensão de majoração para 50% do salário-mínimo revela-se excessiva, pois comprometeria cerca de metade da renda líquida do alimentante, inviabilizando sua própria subsistência.

Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e buscando uma solução que melhor atenda ao superior interesse da criança sem asfixiar o alimentante, revela-se adequada a majoração da pensão para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. Este incremento, embora módico, confere maior dignidade ao sustento do menor, mantendo-se incólume a obrigação do genitor de arcar com metade das despesas extraordinárias de saúde e educação já fixadas na origem.

A jurisprudência pátria tem admitido a fixação da verba alimentar no patamar de 30% do salário-mínimo como critério orientador em hipóteses nas quais a capacidade econômica do alimentante não se apresenta devidamente comprovada ou se revela limitada, adotando-se tal parâmetro como solução equitativa apta a resguardar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS -GENITOR - FATO SUPERVENIENTE - DESEMPREGO - BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - VERBA ALIMENTAR PARA FILHA MENOR DE IDADE - QUANTUM - REDIMENSIONAMENTO - 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO - TRINÔMIO ALIMENTAR - SENTNEÇA REFORMADA, EM PARTE. - A fixação dos alimentos há que se adequar ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo que o pensionamento não onere excessivamente o alimentante, e tampouco desampare a alimentanda - Nos casos de desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal, a base de cálculo do encargo alimentar é o salário mínimo - Mostra-se necessário redimensionar o valor dos alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, considerando a atual circunstância de desemprego por parte do alimentante. (TJ-MG - AC: 50533702520228130024, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/09/2023, Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 26/09/2023)

Por fim, no que tange ao pedido formulado pelo apelado em sede de contrarrazões para a manutenção da visitação, verifico que tal questão não pode ser conhecida

.

O apelado não interpôs recurso de apelação nem adesivo, sendo as contrarrazões via inadequada para pleitear a reforma ou a ratificação de pontos específicos da sentença com força de provimento jurisdicional novo

.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para majorar os alimentos definitivos para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.